Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 810. STJ. TEMA 905. ÍNDICE IPCA-E. TESE REAFIRMADA PELO STF EM 03.10.2019. NÃO MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE MÁCULAS. REEXAME DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
3.. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
4. Em que pese o Ministro Luiz Fux ter deferido liminar em favor dos Estados e do DF para dar efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos em face do julgamento do RE 870.947, em 03/10/2019, o plenário do STF rejeitou os aclaratórios e não modulou os efeitos da decisão.
5. O Superior Tribunal de Justiça adota, no mesmo sentido, o entendimento de que, na atualização monetária de condenações referentes à verbas devidas a servidores públicos, pela Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E. Inteligência do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
6. Embargos de declaração rejeitados.